Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-53.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012180-53.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAMES WESLEY RIBEIRO - CPF: 011.458.011-10 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GREICINETE DE ASSUNCAO - CPF: 551.738.961-91 (VÍTIMA), JAQUELINE DE ASSUNCAO - CPF: 052.731.091-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. lesão corporal. vias de fato. condenações mantidas. absolvição da ameaça. princípio da consunção. impossibilidade de substituição da pena. parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante por
lesão corporal [praticadas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino], ameaça e vias de fato, em concurso material, a 1(um) ano, 7(sete) meses e 1(um) dia de reclusão, 1(um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto, visando absolvição.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) ausência de dolo quanto à lesão corporal;

2) a ameaça não caracterizada; 3) insuficiência de provas das vias de fato; 4) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1.
As declarações da vítima, nas fases policial e judicial, somadas ao exame de corpo delito, mostram-se suficientes para comprovar a lesão corporal.

2.

Se o apelante assumiu o risco de causar danos à integridade física da vítima,
“não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para se reconhecer a atipicidade, nem em culpa para desclassificar para modalidade culposa”
.

3. “
O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

4.

“
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, [...] a palavra da vítima [...] têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não há falar-se em sua absolvição em relação à referida infração.”

5. “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para
absolver o apelante da ameaça, nos termos do art. 386, VI do CPP.

Tese de julgamento:

1.

O dolo na lesão corporal se evidencia na conduta voluntária do agente que assume o risco de causar dano à integridade física da vítima.

2.
O princípio da consunção aplica-se quando os crimes ocorrem em um mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, de modo a justificar a absorção da ameaça pela lesão corporal.

3.

A palavra da vítima, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

4.
Tratando-se de crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se revela cabível.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13; 147; 21 do Decreto-Lei 3.688/41; 61, II, “f”; 69; 44, I; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1134430/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 7.12.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 7.11.2016; TJDFT, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 12.9.2019; TJMT, Ap nº 1001802-92.2022.8.11.0024, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.4.2025; TJMT, N.U. 1001714-64.2020.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 3.3.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1012180-53.2022.8.11.00042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):
JAMES WESLEY RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JAMES WESLEY RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1012180-53.2022.8.11.00042), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino], ameaça e vias de fato, em concurso material, a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1(um) dia de reclusão, 1(um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto - art. 129, § 13º, art. 147, ambos do CP,

art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41

c/c art. 61, II, ‘f’, do CP

- ( fls. 231/250 - ID 272492413).

O apelante sustenta que: 1)

não agiu com dolo quanto à lesão corporal [vítima Jaqueline Assunção]; 2)
a ameaça foi proferida no “calor da discussão”;
3) as vias de fato [vítima Greicinete de Assunção] não foram comprovadas; 4) preencheria os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade
.

Pede o provimento para que seja absolvido das imputações. Subsidiariamente, por pena privativa por restritiva de direitos (fls. 274/283 - ID 272492429).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 272492431).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (art. 129, §13 e art. 147, ambos do CP, e da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, todos c/c art. 61, II, f, do CP). 1. Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, V, do CPP, com relação as infrações penais de lesão corporal, ameaça e vias de fato. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a lesão corporal culposa. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra das vítimas firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal. O apelante agrediu a vítima Jaqueline com empurrões e socos, bem como a ameaçou, dizendo que a quebraria inteira. Além disso, o apelante empurrou a vítima Greicinete, mãe da ofendida Jaqueline, e em seguida a puxou pelos cabelos, arrastandoa no asfalto. Declarações das vítimas corroboradas pelo laudo pericial de lesões corporais. Temor gerado na ofendida. Suficiência probatória. 2. Por fim, caso mantida a condenação do apelante, a defesa requer conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. NÃO ACOLHIMENTO. Crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Não preenchidos os requisitos do art. 44, I, do CP. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 281028394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]No dia 27/12/2021, por volta das 12h45min, o denunciado foi até a residência da vítima, localizada na Rua Osvaldo da Silva Correia, Nº 3128 (em frente ao Carlinhos gás), bairro Despraiado, nesta capital, para deixar os filhos, momento em que Jaqueline questionou se JAMES havia mostrado a mensagem aos filhos, fato negado pelas crianças, momento em que Jaqueline e o denunciado iniciaram uma discussão.

Ato contínuo, JAMES empurrou Jaqueline violentamente no chão, foi quando a vítima disse que se encostasse nela novamente quebraria o veículo do denunciado. Então, o denunciado entrou em seu carro e ameaçou Jaqueline dizendo que se fizesse algo no veículo “iria quebrar ela inteira”.

Em seguida, Jaqueline pegou uma pedra e jogou no vidro do carro, foi quando JAMES arrancou com o veículo, parando mais a frente, desceu e partiu pra cima de Jaqueline lhe agredindo com diversos socos em seu rosto, ocasião, em que a genitora da vítima, Sra. Greicinete de Assunção Soares, correu para ajudar a filha e pegou um pedaço de pau para tentar acertar o denunciado, contudo, JAMES conseguiu desviar e também passou a agredir Greicinete, a puxou pelos cabelos e jogando-a no chão.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia JAMES WESLEY RIBEIRO como incurso no art. 129, §13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal (com relação a vítima Jaqueline), e art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (com relação a vítima Greicinete), com as implicações na Lei nº 11.340/2006, para que seja processado e julgado na forma da lei [...]”.
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – ID 272492367)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DO CRIME DE LESÃO CORPORAL[...]Verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado, seu ex-companheiro, demonstrando a autoria delitiva do crime de lesão corporal. Do mesmo modo, o laudo pericial é bastante claro quando declara a ocorrência das referidas lesões no braço direito, joelho esquerdo e face anterior do terço superior/médio da perna esquerda, deixando evidente a materialidade do crime, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal[...].

DO CRIME DE AMEAÇA[...]Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal afirmou que foi ameaçada pelo acusado, de que a quebraria inteira[...].

DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO[...]Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são coesas, uniformes e compatíveis com o relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado contra ela, demonstrando a autoria delitiva da contravenção penal de vias de fato [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JAMES WESLEY RIBEIRO,[...], nas sanções dos artigos 129, §13 (lesão corporal) e 147 (ameaça) ambos do Código Penal e da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 todos c/c art. 61, II, f do Código Penal.[...]

DA DOSIMETRIA [...]

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL[...] Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, aumento a pena no quantum de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase, RECONHEÇO a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal [prevalecendo-se de relações domésticas], e, exaspero a pena no quantum 1/6 (um sexto). E, na terceira fase, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno DEFINITIVA, a pena em 1 (UM) ANO, 7 (SETE) MESES E 1 (UM) DIA DE RECLUSÃO pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal), por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.

DOSIMETRIA DE PENA DA AMEAÇA [...]Então, diante da ausência de outras causas de aumento e/ou de diminuição da pena fixo a pena e a torno DEFINITIVA em 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.

DA DOSIMETRIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO [...]Encontro, então, a PENA DEFINITIVA de 19 (DEZENOVE) DIAS DEPRISÃO SIMPLES pela contravenção de vias de fato [...]

Assim, RECONHEÇO O CONCURSO MATERIAL entre os crimes de lesão corporal e ameaça e da contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 69, do Código Penal, realizando a cumulação das penas.

Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 1 (UM) ANO, 7 (SETE) MESES E 1 (UM) DIA DE RECLUSÃO, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO e 19 (DEZENOVE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES pelos crimes de lesão corporal, ameaça e da contravenção penal de vias de fato, respectivamente.

O regime de cumprimento de pena seráo aberto, tendo em vista o disposto no art.33 § 2º, “c” do Código Penal[...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – fls.

231/250 - ID 272492413)

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo Delito nº 1.1.02.2021.034491-01 (fls. 40/47 - ID 25272490883), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas a vítima Jaqueline de Assunção [ex-companheira do apelante] e vítima Greicinete de Assunção Soares [sogra do apelante], bem como procedeu-se o interrogatório do apelante JAMES WESLEY RIBEIRO.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jaqueline de Assunção, vítima, Greicinete de Assunção Soares, vítima, e do apelante (Relatório de Mídias - fls. 184/186- ID 272492402).

Dito isso, vejamos.

Da lesão corporal [vítima Jaqueline de Assunção]:

Verificam-se que os depoimentos prestados pela vítima, Jaqueline de Assunção, nas duas fases da persecução penal, mantêm-se firmes e coerentes no sentido de que o apelante lhe agrediu fisicamente. Conforme relatado, em 27.12.21 o apelante puxou a sua ex-companheira pelos cabelos (Relatório de Mídias - fls. 184 - ID 272492400), derrubou-a ao chão e desferiu socos em seu rosto em sua residência [Rua Osvaldo da Silva Correia, nº 2128, bairro Despraiado, em Cuiabá/MT].

A narrativa apresentada pela vítima está corroborada pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.034491-01, no qual foram apontadas lesões compatíveis com a descrição do ato imputado, a saber: “equimose violácea na face anterior do terço médio do braço direito; escoriação em placa na face anterior do joelho esquerdo; e pequenas escoriações irregulares na face anterior do terço superior e médio da perna esquerda” (fls. 40/47 - ID 25272490883).

Frise-se que o apelante, ao jogar a vítima no chão, assumiu o risco de causar danos à sua integridade física, de modo que, “não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para se reconhecer a atipicidade, nem em culpa para desclassificar para modalidade culposa” (TJDFT, AP nº 0007509-69.2017.8.07.0016 – Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto – Primeira Turma Criminal – 18.9.2019).

No caso, as declarações prestadas pela vítima, nas fases policial e judicial, somadas ao conteúdo do exame de corpo de delito, revelam-se suficientes para comprovar a ocorrência da lesão corporal atribuída ao apelante.

Em situação semelhante este e. Tribunal decidiu:

“dolo se demonstra pela conduta voluntária e reiterada do réu, que, [...], desferiu-lhe socos e chutes, além de ameaçá-la de morte com uso de faca ao longo de toda a noite.Inviável o reconhecimento da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal, por se tratar de condutas autônomas, com desígnios distintos e bens jurídicos diversos tutelados (liberdade psíquica e integridade física)”.
(TJMT,Ap nº 1001802-92.2022.8.11.0024 –Relator: Des. Jones Gattass Dias – Terceira Câmara Criminal – 25.4.2025)

Logo, a responsabilização penal do apelante pela lesão corporal dolosa [praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino] em ambiente doméstico deve ser mantida.

Da ameaça [vítima Jaqueline de Assunção]:

Extrai-se que a vítima Jaqueline Assunção, nas duas fases da persecução penal, descreveu coerentemente que, no dia 27.12.2021, por volta das 12h45, foi ameaçada pelo apelante, ao verbalizar que:
“iria quebrar ela inteira”

Entretanto, observa-se que as ameaças foram proferidas no local, dia e horário da lesão corporal [Rua Osvaldo da Silva Correia, nº2128, bairro Despraiado, Cuiabá/MT], ou seja, no mesmo contexto fático e temporal, a atrair a aplicação do princípio da consunção, visto que a ameaça foi praticada no mesmo contexto fático da lesão corporal, ou seja, ocorreu uma sucessão de condutas interdependentes
, “na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp nº 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado do e. TJDFT.

“O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos”
(AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 12.9.2019).

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante da ameaça, por incidência de consunção entre as condutas, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Das vias de fato [vítima Greicinete de Assunção]:

As declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante [genro] “
a puxou pelos cabelos e a jogou no chão”
.

Essa narrativa [da vítima] encontra respaldo no depoimento de sua filha, Jaqueline de Assunção (Relatório de Mídias - fls. 184 - ID 272492400).

Frise-se que a vítima, por ser sogra do agressor, possui vínculo familiar ou afetivo com ele, tendo sido agredida em um contexto doméstico. Nessas condições, reconhece-se a violência de gênero prevista Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

Ressalte-se, ainda, que por se tratar de crime praticado no âmbito doméstico e familiar, “a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova” (STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.11.2016); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – no sentido de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico, “a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova” (STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.11.2016); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Adota-se aresto deste e. tribunal:

“Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, [...] a palavra da vítima [...] têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não há falar-se em sua absolvição em relação à referida infração.”
(AP 1001145-36.2020.8.11.0020, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 30.7.2022)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se mostra cabível por se tratar de delitos praticados com violência ou ameaça à pessoa (CP, art. 44, I).

Não bastasse, “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(Súmula 588 do STJ)

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de crimes cometidos com grave ameaça à pessoa ou em casos de crime ou contravenção penal contra a mulher no ambiente doméstico”.
(N.U 1001714-64.2020.8.11.0011, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 3.3.2023)

Portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito afigura-se incabível.

Com essas considerações,
recurso conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça (art. 386, VI, do CPP), mantida a condenação por lesão corporal e vias de fato a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1(um) dia de reclusão e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025